Tribunal: TJDFT
Processo: 0707104-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA LIMINAR. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. DEFERIMENTO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEMONSTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os arts. 54, inc. IV e 56, ambos da Lei n. 13.097/2015, preconizam a ineficácia da alienação de bem imóvel em relação a atos jurídicos precedentes se estiver averbada, na matrícula do bem, informação quanto à existência de ação cujo resultado ou responsabilidade patrimonial possa reduzir o proprietário à insolvência. Trata-se de medida que não constitui ato constritivo, por se tratar de mera declaração cujo objetivo é dar publicidade a terceiros acerca da existência da demanda. Não constitui, modifica, tampouco extingue direitos.
2. Verificados os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, impõe-se o deferimento do pedido liminar de averbação premonitória da existência da demanda originária na matrícula de imóveis de propriedade da requerida/agravante.
3. Agravo de instrumento desprovido.